Tribunal: TJES
Processo: 5002484-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002484-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPER STAR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Inst. PJe nº. 5002484-06.2020.8.08.0000

Embargante: Condomínio do Edifício Residencial Super Star

Embargada: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de
embargos de declaração opostos pelo
Condomínio do Edifício Residencial Super Star
em face do acórdão de id. 1179697, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

E
m suas razões (id. 1243002), o embargante alega qu
e (a) o entendimento consolidado no julgamento do AgInt no REsp 1.745.659/PR não se aplica ao caso concreto,
e
(b)
o art. 2º da
Resolução 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo reconhece o critério de economias
para fins de enquadramento do consumo real aferido no hidrômetro
.

R
equer o provimento do recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes para reformar o acórdão.

Contrarrazões no id. 1348788.

Vitória, 13 de julho de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente é importante registrar que, após a oposição dos embargos de declaração, a recorrente peticionou no id. 1353301 requerendo a intervenção do Ministério Público, por entender que o objeto da causa é de interesse público.

O caso não se
encaixa

em
nenhuma das hipóteses de intervenção obrigatória do
Parque
t
descritas no art. 178 do CPC,
sendo que a mera existência de procedimento iniciado perante o Ministério Público, provocado pelo agravado e pendente de conclusão, não justifica sua atuação como fiscal da lei.

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
,
como se depreende da ementa:

C
ONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO REAL AFERIDO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA – VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O
STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”

(Tema Repetitivo 414).

2 –
P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3 –
Entretanto, a
decisão objeto do recurso impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ
e do TJES. Precedente do STJ:
AgInt no REsp 1745659/PR
. Precedente do TJES: A
gravo de
I
nstrumento nº
5001040-35.2020.8.08.0000.

4
–
Recurso conhecido e provido.

O voto é expresso no sentido de que
“
ao determinar que
se

considere
individualmente

as
economias que compõem o condomínio para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança,
a decisão
extrapolou
os parâmetros legais e jurisprudenciais
”
, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 2º da Resolução
020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo.

A
jurisprudência recente do STJ
continua
no mesmo sentido, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes.

3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4.
A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2021
, DJe 11/03/2021)

Sa
be-se que

“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o
embargante
objetiva
especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.